Tribunal: CARF
Processo: 15952.720003/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADES.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação tributária, é devida a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art. 124, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Caracterizada a condição de administrador de fato, evidenciada a conduta fraudulenta praticada, é devida a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art. 135, do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15952.720003/2020-33
ACÓRDÃO
1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADES.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua fato gerador
da obrigação tributária, é devida a atribuição de responsabilidade
tributária, na forma do art. 124, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Caracterizada a condição de administrador de fato, evidenciada a conduta
fraudulenta praticada, é devida a atribuição de responsabilidade tributária,
na forma do art. 135, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
2
Ano-calendário: 2012
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de
operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada, excluir a coobrigada Levycam Corretora de
Câmbio e Valores do polo passivo da relação jurídicotributária e, em relação ao recurso voluntário
do coobrigado Alberto Youssef, rejeitar as preliminares de nulidade e decadência e dar
provimento parcial para excluir o agravamento da multa de ofício e reduzi-la ao percentual de
100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício
qualificada e agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em
2012; em valor total de R$994.654,85 para o auto de infração (AI) de IOF; e em
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
3
valor total de R$ 2.142.333,51 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme
fls. 2104 e seguintes.
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões
da investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da
relação obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de
responsáveis (vide fls. 2122 e ss). Na seqüência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos do longo relatório fiscal (TVF).
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação
Lava Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de
13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR,
recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada
pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação
direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. - EPP,
detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme o
MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo gerenciando
as atividades e os interesses da organização criminosa. Autorizou o uso das contas
da empresa Piroquímica no interesse da organização. As contas foram usadas
para a evasão de divisas e tinha plena consciência da finalidade. Também atuava
como o responsável pela abertura das empresas no exterior.
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado
YOUSSEF estruturou um sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de
divisas, valendo-se de empresas de fachada e offshores, simulando contratos de
importação, visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.
6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também
denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto
Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas. Valia-se
diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria
e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda., indiretamente, valia-se das
empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV & CW Consultoria em
Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME. Estava
envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e RFY
Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio fraudulentos com diversas
instituições financeiras para evasão de divisas em benefício da organização
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
4
criminosa liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor
movimentado.
7. Leonardo Meirelles é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen, detendo
90% do capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da empresa Labogen S.A.
Química Fina e Biotecnologia.
8. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de Youssef nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
desde 12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen..
Recebia comissão de 0,5% paga por Youssef equivalente à metade da recebida por
Leonardo e Leandro.
9. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era operador de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu irmão, o
denunciado Leonardo que era o administrador das duas empresas. O contrato
social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong Kong em
nome de Leandro e era utilizada para fraudes realizadas pela organização
criminosa, sobretudo na importação fraudulenta. Youssef mandava as ordens
para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que as repassava ao
seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de câmbio
fictícios e tinha consciência de que não representavam importações verdadeiras.
10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do capital
total, conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não apresentou as
DIPJs dos ACs de 2010 a 2014.
11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo
com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores
provenientes dos crimes antecedentes indicados, por intermédio das empresas
GFD e Devonshire Global Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio,
sob a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no
Brasil - participação em empresas no País - para aumento de capital. Foi uma
simulação, como se estivessem investindo capital na empresa GFD, quando, em
verdade, o objetivo era ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes de
crimes antecedentes existentes no exterior.
12. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro,
Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014,
saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por
meio de 3.649 operações de câmbio.
13. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2)
HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia; 4) Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
5
Comercial Ltda. - EPP: 6) RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME.
Também estão envolvidas as empresas offshore DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP.
EXP. LTD.
14. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens
específicos para as empresas que, conforme consta, realizaram operações de
câmbio fraudulentas e, conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual
fora transcrito na íntegra o subitem (ii) Labogen Química no TVF.
15. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi
registrada em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era
utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na
importação fraudulenta.
16. O denunciado Leonardo Meirelles assina como Presidente da empresa
offshore RFY Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo denunciado Pedro
Argese Junior.
17. A Labogen Química Fina realizou diversas importações com a DGX Import &
Export Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas pela organização
criminosa e que não existem de fato. Nenhuma destas importações ocorreram na
realidade e foram operações simuladas com o intuito de evasão de divisas para o
exterior. Na Receita Federal do Brasil (RFB) não há registros dessas importações.
18. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das
empresas estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD, entre
outras.
19. Nos autos n° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e correlatos (autos originários n°
2006.70.00.018662-8 e 2009.70.00.003250-0), o Ministério Público Federal
relatou na denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados Alberto Youssef,
Waldomiro Oliveira, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra de Arantes
Ferreira e Pedro Argese Júnior, entre outros, de forma consciente e voluntária,
ocultaram de maneira ilícita da atividade econômica das empresas valores no
montante de R$ 24.318.167,00 provenientes de peculato e corrupção em face da
Petrobras. Esse montante foi ocultado mediante inúmeras transferências
bancárias pulverizadas das contas da M. O. Consultoria paras diversas empresas
como Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen e Piroquímica, todas de
propriedade de fato de Youssef.
20. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas empresas
foram remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para
pagamento de importações inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de
dinheiro transnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme o
MPF.
21. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco Central,
só no período em que receberam os depósitos da M. O. Consultoria, foram
identificados 2.074 contratos de câmbio no montante de US$ 111.960.984,43. Os
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
6
remetentes foram as empresas: 1) Labogen S.A.: 1.125 contratos no montante de
US$ 64.210.057,56; 2) Indústria de Medicamentos Labogen: 483 contratos no
montante de US$ 22.713.141,31; 3) Piroquímica: 462 contratos no montante de
US$ 25.037.785,56; 22. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no
Siscomex, registrou apenas 4 Declarações de Importação no ano-calendário de
2013, no valor total de US$ 15.517,23. Mas, nenhuma dessas importações
constam na tabela dos contratos de câmbio celebrados para pagamento de
importações inexistentes, elaborada com base nas informações do Banco Central
do Brasil; 23. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas,
todas sem Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado entre
a Piroquímica e a RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no valor de
US$ 2,05 milhões. Tal contrato foi firmado para uma suposta venda de glicerina. O
denunciado Leonardo é quem assina como presidente da RFY e como presidente
da Piroquímica é o denunciado Pedro quem assina;
24. os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese
Júnior e Leandro Meirelles tinham total conhecimento das operações de câmbio
irregulares das empresa, conforme depoimento de Leandro.
25. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000,
5004996-31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta
denúncia Waldomiro de Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito de
lavagem de capitais, previsto no art. 1o da Lei n° 9.613/98.
26. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-
90.2014.404.7000 (CAMARGO CORREA) e IPL n° 5053836-09.2014.404.7000
(UTC): O MPF, em 09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de
Oliveira, entre outros. Trechos da denúncia do MPF são transcritos no TVF.
27. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de São
Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos
Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef", referente aos seus Termos
de Colaboração, dos quais se transcrevem trechos no TVF.
28. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros,
declarou que: Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas
Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR
Consultoria e RMV & CVV Consultoria para indicar o depósito e transferências
financeiras para essas contas.
29. A maioria do dinheiro era utilizado para aquisição de contratos de câmbio
para pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado
de Importação; não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef
movimentava em suas contas; todos os contratos de câmbio celebrados a mando
de Youssef não possuem Declarações de Importação e não foram objeto de
qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma comissão de 1% sobre cada
movimentação feita nas contas de suas empresas.
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
7
30. Leandro Meirelles no termo de Declaração de 17/09/2014, entre outros,
declarou que: quando começou a trabalhar na Labogen S.A. a empresa estava
inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no escritório de
José Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de
divisas para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o
nome das empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen.
31. Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta de um
ano depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas
operações em nome desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o
irmão Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem
de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por intermédio de Waldomiro de Oliveira, em
20/11/2012, ele e Leonardo conheceram Alberto Youssef e logo começaram a
operar para ele fazendo contratos de câmbio para pagamento de importações
fictícias.
32. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: não sabe o porquê as contas de sua empresa
Piroquímica são utilizadas por Alberto Youssef para movimentações financeiras.
Esclareceu que as contas da Piroquímica e da Labogen S.A. são administradas por
Leonardo Meirelles, o qual mantém contato com Youssef para as movimentações;
desconhece a origem dos milhões que foram remetidos para o exterior.
33. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas.
Conheceu Leonardo Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina
frequentado por Leonardo e que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen.
Os 10% das cotas que recebeu foram de forma gratuita em troca de seu trabalho;
conheceu Pedro Argese em 2009, que possuía 100% das cotas da Piroquímica.
34. Nessa época a Labogen não possuía sede física, apenas existindo no papel; o
declarante e Leonardo aceitaram ser sócios da Piroquímica assumindo o passivo
da empresa, sendo que os 66% das cotas adquiridas da Piroquímica ficaram em
nome de sua noiva, Eliana Regina Botura, mas Eliana nunca exerceu qualquer
atividade na Piroquímica.
35. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia foi utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo
Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob
o comando de Alberto Youssef – para o envio de remessas irregulares de divisas
ao exterior, se valendo de importações fictícias e inexistentes com o intuito de
lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
36. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de
divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
8
37. Em consulta ao Siscomex, constatamos que a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia realizou até a presente data apenas 11 operações de importação
registradas no ano-calendário 2010. As Declarações de Importação (DI) estão
anexas ao processo desta ação fiscal. O valor total das importações corresponde a
USD 240.000,00, que equivale a 3.200 kg de produtos químicos.
38. A Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de
Viracopos, por intermédio do Ato Declaratório Executivo no 2, de 17/02/2016,
declarou inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica Labogen S.A. Química Fina
e Biotecnologia, sob número 58.092.297/0001-42, tendo em vista o disposto no
Processo Administrativo no 11829.720009/2015-1631.
39. Foram declarados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, os documentos emitidos pela Labogen S.A. a partir da data
de 01/07/2010.
40. Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações
de câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso
internacional.
41. Segundo o Banco Central do Brasil, a Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia realizou 971 remessas financeiras ao exterior no período
compreendido entre AC 2011 e AC 2014, com natureza “1202 – Comércio Exterior
– Importação de Mercadorias”, “15806 - Importação – Câmbio Simplificado” ou
“15002 – Importação Geral”, totalizando USD 51.146.918,25 e R$ 93.602.646,23.
Nesse período não foram registradas no Siscomex nenhuma Declaração de
Importação (DI).
42. Com a Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda. a Labogen S.A. Química
Fina e Biotecnologia, no curtíssimo período compreendido entre 13/02 e
06/03/2012, fechou 19 contratos de câmbio no valor total de US$ 862.962,37
equivalente a R$ 1.492.404,46.
43. Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção ao RMF,
verificamos que entre fevereiro e março de 2012, a corretora Levycam fechou
com as empresas Indústria de Medicamentos Labogen, Labogen e Piroquímica 40
contratos de câmbio, para pagamento de importações, totalizando US$
2.024.363,72 ou R$ 3.530.572,38. Dos 40 contratos, 18 foram fechados com a
Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia nesse mesmo período.
44. É relevante notar a similaridade que há entre as faturas comerciais (invoices)
apresentadas. Apesar de terem emitentes distintos, elas possuem estrutura e
formatação parecidas.
45. O Banco Confidence deveria fazer o acompanhamento da movimentação das
contas das referidas corretoras, objetivando a prevenção à lavagem de dinheiro e
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
9
combate ao financiamento ao terrorismo, conforme determinado no art. 213 da
Circular no 3.691/2013.
46. Ao emitir os swifts, o Banco Confidence tinha pleno conhecimento da empresa
contratante (Labogen), do valor da operação e, lógico, da corretora de câmbio.
Em um curto período, compreendido entre fevereiro/2012 e março/2012, pagou
e liquidou 14 ordens de pagamento emitidas pela Levycam Corretora no
montante de US$ 616.812,37 equivalente a R$ 1.061.639,71.
47. É importante ressaltar que no Termo de Início ficou consignado que o Banco
Confidence atuou sistematicamente no mercado de câmbio como sender
remetendo divisas ao exterior por intermédio de 1.445 contratos de câmbio
utilizados para pagamento de operações de importação fraudulentas perfazendo
o montante de US$ 107.680.665,43 equivalente a R$ 232.530.218,35, no período
compreendido entre 13/02/2012 a 14/03/2014.
48. A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em
18/03/2015, teve baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) por inexistência de fato, conforme determinado no inc. II do art. 27
da Instrução Normativa RFB n° 1.470/2014.
49. A referida baixa de ofício foi por intermédio do Ato Declaratório Executivo n°
312, de 06/03/2015 (DOU de 18/03/2015), da Delegada da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo. Todo o
procedimento fiscal para a baixa de ofício do CNPJ está contido no e-Processo n°
10803.720074/2014-88.
50. A empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o intuito
consciente de efetuar operações de câmbio para pagamento de importações
inexistentes, sonegando informações que deveriam prestar e prestando
informações falsas, com o fim de promover, sem autorização legal, a saída de
divisas para o exterior.
51. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas as empresas não existem de fato e
nunca realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela
Receita Federal do Brasil.
52. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas
sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da
Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd.
53. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia registrou no Siscomex, no
período de 2009 a 2013, apenas 24 Declarações de Importação, no valor de US$
372.935,54. Porém, nenhuma dessas operações de importação estão relacionadas
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
10
com os 1.294 contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de
“Importação – Câmbio Simplificado”.
54. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como
"importadora" a Labogen S/A Quimica Fina e Biotecnologia e como
"exportadoras" as empresas inexistentes RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND EXP.
LIMITED, que pertencem ao sócio das empresas Labogen, Leonardo Meirelles e a
seu irmão Leandro Meirelles, respectivamente.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e
IRRF, com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os
impugnaram o responsável solidário Alberto Youssef, conforme fl. 2613, Banco
Confidence de Câmbio (fl. 2242 e ss) e a responsável solidária Levycam Corretora
de Câmbio e Valores Ltda, conforme fl. 2068.
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2564), Alberto Youssef
protocolou impugnação (fls. 3182 e ss) em 12/01/17 (fl. 3180), onde alegou
basicamente que:
1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59,
inciso II, do Decreto n.o 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.o
9.784/99, pois não foi franqueada qualquer participação ou informação à
recorrente ao longo do curso da ação fiscal.
2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade em
razão do preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do artigos 10, V
e 59, II do Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da Administração
Fazendária; 3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de
verificação fiscal terem sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de
não ter previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de
alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o conteúdo do
que recebeu.
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do lançamento de
oficio, quando não lhe é oportunizado o efetivo contraditório processual, em
iguais condições a outros contribuintes.
5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato
administrativo, que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é nulo
de pleno de direito e o ato nulo, não pode gerar conseqüências ao administrado,
logo que deve respeitar a estrita legalidade. Assim, configura afronta ao princípio
da legalidade conduzir as funções de fiscalização e atribuir responsabilidade à
contribuinte, negligenciando seus direitos fundamentais.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III, do
Decreto 70.235/72.
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
11
7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais
apontam uma suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente, na
norma geral e abstrata. Todavia, não descrevem qual a conduta específica que
levaram a conclusão, de que o impugnante seria administrador de fato ou
devedor solidário de Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia.
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro,
indispensável a descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal e do vínculo.
9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto
70.235/72.
10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando
deveriam apontar especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o respectivo
dispositivo dela violado. Isto porque RIR/99 não é Lei, é ato infra legal e
regulamenta várias hipóteses de incidência do imposto renda, não se limitando ao
imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento legal sempre decorre da Lei.
11. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos 674 e
675 do RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70, inciso I, alínea
"a", da Lei 11.196/05. Todavia, o TVF aponta como enquadramento legal os
seguintes artigos do referido regulamento: Arts. 674; parágrafos 1o a 3o, artigo
682, I, art. 717, 722, 723, 725 todos do RIR/99.
12. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos pela
empresa fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta responsabilidade,
com o rigor que exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que configura
cerceamento de defesa.
13. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese de
incidência do artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal, temporal,
espacial).
14. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como hipótese de
incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não identificado, ou seja, a
falta de identificação de despesas e vantagens a que se refere o artigo 622 do
RIR/99, quando não incorporadas no salário dos beneficiários.
15. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades
fiscais, ao apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o que
per si é causa de nulidade do auto de infração.
16. A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como responsáveis
tributários, multa de 225%, sobre os fatos jurídicos tributários objeto de
fiscalização, com o seguinte fundamento: art. 44, parágrafos 1o e 2o, da Lei
9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007.
17. Todavia, inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos
do enquadramento legal apontado pela fiscalização.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
12
18. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do impugnante de
simular contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto no
artigo 44, parágrafo 2o.
19. No caso sequer a multa de 75% (setenta e cinco) seria cabível haja vista, que a
retenção na fonte na forma do artigo 674, RIR/99 por si configura verdadeira a
penalidade. Todavia, incabível o agravamento da multa para 150%, quem dirá
então 225%, quando sequer o impugnante foi intimado para prestar
esclarecimentos, porque na configuração da regra matriz do artigo 61, da Lei
8.891/1995, não há a figura da fraude como fundamento legal, basta a conduta
omissa.
20. E pacificado perante os Tribunais que aplicação de penalidades não pode
configurar confisco, vedado pelo ordenamento constitucional.
21. Na espécie o confisco é mais que evidente, porque a multa supera em muito o
valor apurado como tributo devido.
22. Ao que bem nos revela o conjunto dos depoimentos a LABOGEN por
dificuldades financeiras começou a operar o câmbio com pessoas no mercado,
tendo se apresentado a YOUSSEF como uma prestadora de serviço.
23. Assim, o fato de YOUSSEF utilizar-se do serviço prestado pela empresa não o
torna responsável pelas transações já praticadas pela empresa. Logo, não lhe
podem ser atribuídas as operações indicadas ocorridas entre as datas de
15/02/2012 e 02/03/2012.
24. Não basta demonstrar que um determinado fato jurídico tributário ocorreu
para imputar as "pechas", de líder de uma suposta organização criminosa ao
impugnante ou a sugerida responsabilidade ou solidariedade.
25. Para tanto, indispensável provar de forma inequívoca de que cada remessa ao
exterior realizada pela LABOGEN e, objeto da autuação fiscal, foram realizadas em
conjunto pelo impugnante e empresa fiscalizada.
26. No ponto, não emana da autuação fiscal a necessária certeza para imputar
responsabilidade ou solidariedade ao impugnante e muito menos para apontá-lo,
como sócio administrador da LABOGEN.
27. Simplesmente, por demais evidente, YOUSSEF não foi o único a utilizar os
serviços de LEANDRO e LEONARDO MEIRELLES.
28. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo engendramento de
organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito menos qualquer tipo de
responsabilidade tributária.
29. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no
entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o
compartilhamento de dados entre Polícia Federal e Receita Federal.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
13
30. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está baseada
em documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito
policial (IPL 1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-
14.2013.404.7000, e em fatos expostos da denúncia formulada pelo Ministério
Público Federal contra Alberto Youssef e outros.
31. A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo
fiscal, porque sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos.
E, por outra via, a denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é
atividade probatória. E o fato jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve
ser provado, segunda as regras da legislação tributária.
32. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um
processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade
probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de atividade
inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele decorrente.
33. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma de
documento, consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o sistema
de garantias vigente, indispensável a autorização judicial.
34. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão atrelada
às provas produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da condenação
antecipada e da pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer os fatos.
35. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de suma
importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude
noticiadas diariamente, todavia, nem de longe pode ser considerado o chefe,
mentor ou líder de organização criminosa.
36. De se dizer, das empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
37. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos sócios,
de se frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado Leonardo
Meirelles. Tampouco teve LEONARDO MEIRELLES sob seu comando, que nunca foi
subordinado ou empregado de Youssef.
38. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão, titularizam
contas no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua propriedade ou
em nome de terceiros a disponibiliza a terceiros.
39. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de mando
sobre LEONARDO MEIRELLES.
40. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como descrição
dos fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do CTN. Por ter
sido mais um dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef sócio de fato ou de
direito da Labogen, ou qualquer outra controlada por MEIRELLES.
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
14
41. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o que
impõe o reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da decisão judicial
que autorizou um suposto compartilhamento de dados ou pela ausência de
provas para configurar o vínculo.
42. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção, de que
os sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária e
praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se vê, a solidariedade
do artigo 124, I implica sujeita passiva direta e não indireta. Portanto, pluralidade
de sujeitos passivos.
43. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a autuação
fiscal, para concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no mesmo pólo da relação
jurídica tributária. Contudo sem margens a dúvidas, é possível concluir que
LEONARDO MEIRELLES não era subordinado à YOUSSEF e muito menos, líder do
esquema coordenado por LEONARDO MEIRELLES, antes mesmo de conhecer
YOUSSEF (2012), operando muito antes disso ao que se infere dos autos com o Sr.
Waldomiro de Oliveira.
44. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido atribuir
responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei responsáveis
tributários. Portanto, o artigo 135, III do CTN somente responsabiliza aqueles que
estejam na direção, gerência e representação legal de pessoa jurídica, quando
praticarem atos nas hipóteses elencadas no "caput" do dispositivo legal.
45. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a Labogen,
conforme se depreende do depoimento de Meirelles anexos ao PAF e integrante
do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de
reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento do
direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos; iii)
inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência de parte
integrante do auto de infração; ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a
bem de extinguir a presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência do vínculo e
débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente
não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade
com fundamento no artigo 124, I e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do
impugnante e do débito fiscal, a ele correspondente, nos termos da
fundamentação retro.
c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em
homenagem aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja
oportunizada ao impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
15
impugnação, juntada de documentos necessários ao contraditório e deslinde da
verdade material." Cientificada dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2237),
Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda protocolou impugnação (fl. 2577 e
ss) em 12/01/17 (fl. 2574), onde alegou basicamente que:
1. Em suma, a fiscalização entendeu que a IMPUGNANTE foi negligente por ter
realizado câmbios sem que a LABOGEN lhe tivesse apresentado as Declarações de
Importação vinculadas ao ingresso dos itens importados no território nacional.
2. Ocorre que a IMPUGNANTE sempre agiu nos estritos termos da legislação e das
normas do Banco Central do Brasil (BACEN), razão pela qual é totalmente
descabida e infundada sua inclusão no polo passivo da presente ação fiscal.
3. Nessa linha, importante antecipar que o fundamento que ensejou a
responsabilização da IMPUGNANTE sequer é juridicamente plausível, já que a
legislação que norteia a atuação das corretoras de câmbio não exige a
apresentação das Declarações de Importação para a realização do câmbio!
4. Verificando que o câmbio praticado pela LABOGEN envolvia valores altos que
estavam sendo quitados junto à pessoa estrangeira antes mesmo da chegada ao
Brasil das mercadorias adquiridas, a IMPUGNANTE prontamente comunicou tal
circunstância ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, nos
termos das Cartas-Circulares do BACEN n° 3.542 e 2.826, conforme atestam as
inclusas comunicações SICOAF (Doc. 07).
5. Deve se ter em mente que a operação de câmbio apresentada pela LABOGEN à
IMPUGNANTE, conforme documentalmente comprovado e relatado na autuação,
era o pagamento de insumos importados para a produção farmacêutica, operação
esta que não sofre a incidência do IOF, pela disposição expressa do artigo 16 do
Decreto n° 6.306/2007.
6. Da mesma forma, as operações de aquisição de mercadorias no exterior não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pela simples
inocorrência do fato gerador do imposto na operação de compra e venda.
7. Todavia, ainda que a Lei determine que as operadoras de câmbio sejam
responsáveis pela retenção e recolhimento dos tributos sobre os contratos que
firma, essa responsabilidade deve ser relativizada e deve se ater estritamente aos
tributos incidentes sobre o contrato formalizado, caso contrário, estar-se-ia
deturpando o conceito de tal instituto jurídico "responsabilidade" a ponto de
equipará-lo à garantia plena contra qualquer risco de fraude.
8. Não aceita a IMPUGNANTE, portanto, a incumbência de ter que ressarcir o fisco
dos prejuízos tributários causados por pessoas de má-fé que, como bem exposto
pelo MPF, se valem de falhas nos sistemas BACEN/SISCOMEX com o intuito de
fraudar.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
16
9. Exigir isso das corretoras seria transferir a elas o dever de investigação, sob
pena de lhe caberem o dever de indenização! Responsabilidade tributária não é
isso!
10. Solicitou previamente as DIs à LABOGEN por total cautela de sua parte, e o
fato que motivou a imediata comunicação ao COAF não foi falta de apresentação
da DIs por si só, mas a falta das DIs cumuladas com o pagamento integral e
antecipado do valor devido às empresas estrangeiras pela suposta remessa das
mercadorias, o que não é prática do mercado.
11. Estabeleceu contratualmente ao importador das mercadorias, no caso, à
LABOGEN, a necessidade de apresentação das Declarações de Importação à
corretora de câmbio no prazo de 15 dias.
12. Diante do descumprimento de tal dever contratual por parte do importador,
caberia à corretora tão somente comunicar a atitude suspeita ao COAF, nos
termos da Carta Circular do BACEN n° 3.542/2012. Assim, a comunicação ao COAF
ocorreu no mesmo dia dia do fechamento do câmbio pela verificação de outro
fato, esse realmente atípico, consistente no pagamento integral, antecipado e à
vista do valor das mercadorias que estavam sendo adquiridas.
13. As normas do Banco Central do Brasil exigem que as instituições corretoras de
câmbio certifiquem-se da qualificação de seus clientes, mediante a realização,
DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JULGADAS PERTINENTES, da identificação dos
clientes e das avaliações de desempenho, de procedimentos comerciais e de
capacidade financeira, devendo, ainda, manter atualizados a ficha cadastral e os
documentos comprobatórios da operação.
14. A simples leitura das normas que regem a atuação das corretoras de câmbio
possibilita a conclusão de que foi conferida discricionariedade às instituições
operadoras de câmbio no tocante aos documentos a serem analisados e aos
procedimentos a serem adotados para aferir o desempenho, procedimentos
comerciais e capacidade financeira, sendo necessários, pela letra da lei, tão
somente a obtenção de dados cadastrais e de balanço contábil de, no mínimo, 18
meses.
15. No caso em análise, a capacidade financeira foi atestada, sobretudo, pelo
balanço registrado e declarado da companhia, o qual demonstrava investimentos
dos acionistas em torno de R$ 40 milhões!
16. E mais! Todos os pagamentos dos câmbios contratados pela LABOGEN junto à
IMPUGNANTE partiram de conta bancária própria da contratante, mantida junto à
instituição financeira de grande porte e renome no mercado financeiro nacional
(Banco Bradesco) - o que pode ser constatado da simples análise dos câmbios
fechados e registrados perante o Banco Central do Brasil.
17. Logo, não se pode admitir que a IMPUGNANTE, cumprindo todas as normas
do BACEN, agindo com diligência, ética profissional e boa-fé, assim como fizeram
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
17
tantas outras corretoras de câmbio, seja responsabilizada solidariamente por atos
ilícitos praticados por terceiros fraudadores.
18. Salienta-se, de toda forma, que embora as corretoras de câmbio tenham o
dever de apurar a regularidade das operações de câmbio que lhe são contratadas,
não lhes compete a função fiscalizatória do Estado.
19. Na remota possibilidade de ser mantida a responsabilização solidária da
IMPUGNANTE pelas infrações cometidas pelo grupo criminoso em questão, o que
não se acredita em absoluto, conforme fartamente demonstrado, há que ser
relevada a multa agravada de 225%.
20. Isso porque está comprovado nos autos que a IMPUGNANTE não compactuou
em qualquer ato de sonegação, fraude ou conluio (§1°, do artigo 44, da Lei n°
9.430/96)!
Impugnante requer, preliminarmente, que seja suspensa a exigibilidade do débito
constante do AI, e, no mérito: a) Seja julgada integralmente procedente a
presente impugnação para afastar a responsabilidade solidária da impugnante
Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda. pelas infrações objeto do AI ora
combatido; b) Caso assim não se entenda, seja relevada a multa aplicada no
equivalente a 225% sobre o valor do débito, tendo em vista que a corretora de
câmbio não praticou sonegação, fraude ou conluio. Por fim, a Impugnante
protesta pela realização de todas as diligências que se mostrem necessárias para
reafirmar o alegado, requerendo desde já a conversão do julgamento em
diligência junto ao Banco Central do Brasil para a busca de esclarecimentos, por
parte daquele órgão.
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2573), Banco Confidence de
Câmbio protocolou impugnação (fl. 2242 e ss) em 08/01/17 (fl. 2240), onde
alegou basicamente que:
1. Embora não tenha tido qualquer vínculo com os fatos geradores dos tributos
exigidos por meio do Auto de Infração, nem tampouco tenha tido qualquer
relação com o sujeito passivo, o agente fiscal imputou-lhe a responsabilidade
solidária pelo crédito tributário com base exclusivamente no artigo 124, II do
Código Tributário Nacional; 2. não se encontra, contudo, mesmo após reiteradas
buscas pelo Termo de Verificação Fiscal ("TVF"), a invocação de um único
dispositivo da lei tributária que ampare tão grave e desmedida exação contra o
Impugnante. Inexistindo tal dispositivo, verifica-se a absoluta ilegitimidade passiva
do suposto responsável solidário (Impugnante).
3. Segundo a Autoridade Fiscal, o Impugnante teria supostamente violado a
norma do BACEN relativa à prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao
financiamento ao terrorismo, o que em seu entendimento autorizaria a
imputação da responsabilidade solidária ao Impugnante nos termos do artigo 124,
II do CTN.
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
18
4. Nenhuma das operações de câmbio objeto do Auto de Infração envolveu o
relacionamento direto do Impugnante com a autuada, fato esse incontroverso nos
presentes autos.
5. Todos os contratos de câmbio foram realizados entre a corretora e seu cliente,
cabendo ao Impugnante simplesmente atender à ordem da corretora e realizar a
transferência bancária dos recursos depositados em moeda estrangeira na conta
da corretora, sem realizar qualquer contrato ou operação de câmbio.
6. Não houve qualquer relacionamento entre o banco (Impugnante) e o efetivo
titular da remessa (a autuada).
7. As operações de câmbio fechadas por sociedades corretoras diretamente com
seus clientes são liquidadas por meio da movimentação de sua própria conta em
moeda estrangeira, sem qualquer intervenção ou participação do banco
depositário dessa conta de titularidade da corretora. Dessa forma, são partes no
respectivo contrato de câmbio apenas a sociedade corretora e o seu cliente.
8. Nesses casos, o banco depositário da conta em moeda estrangeira é mero
sender (pagador), ou seja, cumpridor e liquidante de ordens de pagamento
emitidas pela corretora titular da conta em moeda estrangeira.
9. E foi exatamente com base nesse procedimento, amparado pela
regulamentação vigente, que a Corretora emitiu ordens de pagamento ao
Impugnante para que este providenciasse o envio/liquidação dos recursos no
exterior, aos respectivos beneficiários estrangeiros indicados pela própria
Corretora, mediante a realização de débitos nas respectivas contas de livre
movimentação em moeda estrangeira de titularidade da Corretora.
10. Não há nessas remessas feitas pelo Impugnante qualquer operação de
câmbio, já que representam débitos em contas da corretora já em moeda
estrangeira.
11. Em resumo, pode-se dividir a operação em dois momentos: (1) A Corretora
solicita ao Impugnante a abertura de conta em moeda estrangeira. Após o
Impugnante efetuar todos os procedimentos de compliance em relação à
Corretora, é aprovada a abertura da conta. Nesse momento, é celebrado um
contrato de câmbio entre a Corretora e o Impugnante e o dinheiro em moeda
estrangeira é mantido na conta corrente em nome da Corretora.
12. (2) Um cliente procura a Corretora e solicita a emissão de ordem de
pagamento de até US$100.000,00 a beneficiário no exterior. Após a Corretora
efetuar todos os procedimentos de compliance em relação ao cliente, é aprovada
a ordem de pagamento e a Corretora celebra um contrato de câmbio com o
cliente. Em seguida, a Corretora determina ao Impugnante a remessa dos dólares
ao exterior mediante a liquidação da operação com os recursos da sua conta em
moeda estrangeira.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
19
13. O relacionamento com o sujeito passivo deste Auto de Infração sempre foi de
única e exclusiva responsabilidade da Corretora, cumprindo a ela a obrigação de
observar o arcabouço de regras e procedimentos regulatórios exigidos pelo
BACEN e relacionados a "conheça o seu cliente" ("know your customer") e de
"prevenção à lavagem de dinheiro".
14. Não cabia ao Impugnante, até por uma questão de impossibilidade prática, já
que nunca manteve qualquer relacionamento direto ou indireto com a autuada,
identificar, conhecer ou monitorar os clientes da Corretora ou as contrapartes dos
clientes da Corretora, nem mesmo as suas respectivas atividades.
15. No que tange às operações de câmbio realizadas pela Corretora e seus clientes
finais, igualmente não cabe e nunca coube ao Impugnante fazer o respectivo
monitoramento de tais transações. O Impugnante não pode ser responsabilizado
se seus clientes sociedades corretoras possuem falhas no cadastramento e
monitoramento de seus próprios clientes.
16. É válido afirmar, inclusive, que as ordens de pagamento emitidas pela
Corretora - estas sim de conhecimento do Impugnante - em razão dos contratos
de câmbio celebrados com os seus clientes, não representavam nenhuma
movimentação atípica de recursos ou indício de lavagem de dinheiro.
17. O Impugnante sempre realizou procedimento de "conheça seu cliente" ("know
your customer") e de monitoramento de "lavagem de dinheiro" nas corretoras
que mantinham contas em moeda estrangeira junto ao Impugnante, de acordo
com o previsto no artigo 213 da Circular BACEN n.° 3.691/13 e o previsto na Lei n°
9.613, de 03 de março de 1998 e na Circular BACEN n° 3.641, de 24 de julho de
2009. Jamais houve, portanto, a "cegueira deliberada" suscitada pelo agente
fiscal.
18. À época dos fatos objeto do Auto de Infração não havia quaisquer
informações ou fatos, públicos ou não, que despertassem suspeitas do
Impugnante. Em junho de 2014, tão logo teve ciência das suspeitas que pairavam
sobre a autuada e outros clientes da Corretora, o Impugnante bloqueou as
operações em que tais entes estivessem envolvidos e passou a não mais acatar as
respectivas ordens de remessas ao exterior.
19. É importante reiterar que nem mesmo as autoridades policiais ou o Ministério
Público, nas diversas investigações e operações mencionadas pelo agente fiscal
em seu Termo de Verificação Fiscal, imputam qualquer atitude ilícita (comissiva
ou omissiva) ao Impugnante.
20. O Impugnante de nada disso participou nem poderia ter participado, não
podendo se defender ou mesmo tratar dos aspectos que foram transacionados
entre partes que não lhe são relacionadas. Portanto, foi cerceado o seu direito de
defesa.
21. Existe, portanto, um cerceamento de defesa do Impugnante, tendo em vista
que este foi colocado como solidário de empresa que não lhe é relacionada de
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
20
nenhuma forma, restando impossibilitado também por essa razão de exercer sua
ampla defesa.
22. Nem se alegue que a responsabilidade solidária no caso presente estaria
escorada no artigo 213 da Circular do BACEN n° 3.691, de 16/12/2013, citado sem
qualquer contextualização pelo agente fiscal no corpo de seu TVF.
23. Dessa forma, conclui-se pela ilegitimidade passiva do Impugnante por não
haver qualquer dispositivo legal que lhe atribua a aludida solidariedade, devendo
ser excluído como responsável solidário neste Auto de Infração.
24. E, ainda, o Impugnante não possui qualquer vínculo com o fato gerador da
obrigação tributária, tendo em vista que não era parte no contrato de câmbio ou
no contrato de importação "fictícia".
25. Cabe ressaltar que a Circular do BACEN n° 3.691/2013 foi editada em 16 de
dezembro de 2013 e entrou em vigor em 3 de fevereiro de 2014, depois da
realização das operações aqui analisadas.
26. No caso concreto, apesar de a Autoridade Fiscal procurar conduzir o leitor do
TVF ao entendimento equivocado de que o Impugnante não identificou as
supostas fraudes nas operações executadas pelos clientes da Corretora, o fato é
que o Impugnante nunca teve o dever de conhecer os clientes da Corretora, mas
apenas se certificar de que não havia irregularidades nas transações que a
Corretora efetuava com o próprio Impugnante.
27. A falta de legitimidade ativa da Fiscalização para imputar ao Impugnante a
violação ao artigo 213 da Circular BACEN n° 3.691/2013 fica evidente ao se
perceber que, ainda que tal acusação fosse procedente, o que se admite apenas
para argumentar, as potenciais consequências seriam exclusivamente de natureza
não tributária.
28. Além de usurpar a competência do BACEN, a atitude da autoridade lançadora
acabaria por levar o Impugnante a ser punido duplamente por uma mesma
conduta.
29. As evidências apresentadas não deixam quaisquer dúvidas de que o
Impugnante efetivamente possuía - e possui - procedimentos e ferramentas para
qualificar clientes e monitorar operações. Aliás, prova maior disso é que o número
de comunicações de operações suspeitas enviadas ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras - COAF - vem aumentando (2013 - 20 comunicações; 2014 -
31 comunicações; 2015 - 80 comunicações; e 2016 - 133 comunicações), o que
certamente é reflexo direto e natural do esforço de aprimoramento de tais
controles internos pelo Impugnante.
30. Com base nas razões expostas, certamente é possível verificar a inexistência
de qualquer infração à legislação tributária, de forma que (i) o Impugnante deve
ser imediatamente excluído do pólo passivo como responsável solidário, bem
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
21
como (ii) a totalidade das exigências fiscais consubstanciadas nos autos de
infração deve ser cancelada.
31. Na remota hipótese de serem desconsiderados todos os argumentos
apresentados na presente ação, o que se admite apenas em atenção ao princípio
da eventualidade, a penalidade e os juros de mora impostos não poderão
prevalecer.
32. A regulamentação, por parte do Poder Executivo, por meio do Decreto n°
6.306/2007, que muito embora mencione que a alíquota máxima do IOF era de
25% (artigo 15) expressamente a reduzia para 0,38% (artigo 15-A).
33. O artigo 15-A trazia exceções à regra que impunha a alíquota de 0,38%
(nenhuma delas aplicável à qualificação dada aos fatos pela Fiscalização), mas em
todas essas exceções as alíquotas aplicáveis variavam de 0% a 6%.
34. Não havia à época dos fatos aqui analisados (como não há até hoje) qualquer
situação que ensejasse a aplicação do IOF à alíquota máxima de 25%, como
pretendeu a autoridade fiscal no caso presente!
35. Tem-se, portanto, que, identificado erro de aplicação de direito, fere-se a
substância da exigência. Ferida a substância, surge a necessidade do
cancelamento do Auto de Infração.
36. A autoridade fiscal aplicou ao caso presente o artigo 61 da Lei n° 8.981/1995
por julgar fraudulentas as importações feitas pelo cliente da corretora, aplicando
a alíquota de 35% prevista nesse dispositivo.
37. No entanto, a tributação imposta pelo artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 só
poderá ser invocada pelo agente fiscal quando não houver norma específica a ser
aplicada.
38. No caso concreto, no entanto, existe norma específica aplicável à incidência
do IRRF sobre remessas ao exterior, prevista no artigo 685 do RIR/99. Esse
dispositivo, específico a situações como aquela objeto de questionamento nos
presentes autos, dispõe que as remessas ao exterior estarão sujeitas à incidência
na fonte à alíquota de 15%.
39. A multa aplicada pela autoridade fiscal ao contribuinte, que passou a ser
exigida também do responsável solidário, deve se sujeitar aos princípios da
responsabilização subjetiva e da pessoalidade da pena, tendo em vista que tem
por objetivo a proteção de um bem jurídico e a restauração da ordem jurídica
vigente.
40. Portanto, a responsabilização pelo inadimplemento de obrigações tributárias
na qualidade de responsável tributário deveria estar adstrita, no máximo, ao
pagamento do tributo, jamais devendo recair sobre a penalidade aplicada (multa),
sob pena de violação das garantias acima analisadas.
41. Muito menos merece prosperar a qualificação da multa de ofício em 150%,
por não estar demonstrado o intuito doloso do Impugnante.
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
22
42. No presente caso, não restou comprovado o dolo, mormente porque a
Fiscalização não especifica quais as condutas do Impugnante que justificam a
qualificação da multa. Surgem apenas alegações sobre a culpa da instituição no
dever do controle sobre terceiros na cadeia anterior de operações, sem qualquer
concretude nessa acusação, trazendo apenas elementos que não se referem à
infração suspostamente cometida pelo Impugnante.
43. Nota-se claramente que as condutas dolosas indicadas para imputação de
penalidade qualificada (150%) são do devedor principal da obrigação e não do
Impugnante, uma vez que não foi ele quem praticou o fato gerador e muito
menos teve qualquer controle sobre a suposta infração objeto de lançamento.
44. Da análise do artigo 61 da Lei n° 8.891/1995 verifica-se que a intenção do
legislador ao editar a norma não foi tributar a renda, como se poderia presumir
pela denominação da exação - Imposto de Renda na Fonte - mas sim introduzir
penalidade pecuniária a fim de coibir a realização de pagamentos a beneficiários
não identificados ou sem causa identificada.
45. Além disso, por ter caráter de multa, não se pode admitir que haja a aplicação
concomitante da multa de ofício (75%) sobre a penalidade de 35% do IRRF, como
efetuado no presente caso.
46. Não há como pretender a incidência de juros sobre a multa de ofício, na
medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do
uso de seu capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido
recolhido no prazo legal, e não foi.
47. Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento, não há que se
admitir a incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício.
A Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, para requerer: (1)
improcedência de sua qualificação como responsável solidário; (2) e, caso não
atendido o item 1, subsidiariamente, redução da alíquota de IOF de 25% e
cancelamento da multa de ofício e qualificada; (3) protesta por produção de
provas e sustentação oral.

Como se vê, trata-se que procedimento de fiscalização iniciado a partir de denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal em decorrência das operações “lava a jato” e “Bidone”,
nas quais se constatou um complexo esquema da “lava jato” e revelou a participação de
operadores financeiros, que atuavam no mercado paralelo de câmbio.
Dentre esses operadores financeiro, destaca-se a empresa Labogen S/A
(Contribuinte autuada), o Sr. Alberto Youssef e outros sujeitos passivos identificados no Termo de
Verificação Fiscal. A função da empresa Labogen S/A no esquema revelado pelas operações “lava a
jato” e “Bidone” era servir como instrumento para lavagem de dinheiro e remessa de valores para
o exterior, mediante a simulação de operações de importação.
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
23
Nesse contexto, também foi atribuída responsabilidade tributária a Levycam
Corretora de Câmbio e Valores Ltda, com quem a LABOGEN S/A celebrou contratos de câmbio
para remessa de valores para o exterior.
De todos os interessados, apenas o Sr. Alberto Youssef, Levycam Corretora de
Câmbio e Valores Ltda e Banco Confidence de Câmbio SA.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ julgou procedente a
impugnação do Banco Confidence Câmbio SA, improcedentes as impugnações apresentadas por
Alberto Youssef e Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda, além de declarar a revelia do
contribuinte e dos responsáveis, que não apresentaram impugnação.
Contra o acórdão de impugnação foi interposto recurso de ofício diante da exclusão
de responsabilidade tributária.
Irresignado, o responsável Sr. Alberto Youssef interpôs recurso voluntário alegando,
em síntese que:
 Nulidade por preterimento do direito de defesa, diante da falta de entrega
de cópia do processo administrativo no ato de sua intimação;
 Nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato;
 Nulidade do auto de infração por equívoco na fundamentação legal da
cobrança;
 Nulidade pelo uso de prova emprestada;
 Decadência;
 Os beneficiários e a causa dos pagamentos foram identificados, não sendo
devido o IRRF;
 Impossibilidade do agravamento da multa de 225%; e
 Ausência de responsabilidade tributária

Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda também interpôs recurso voluntário,
insurgindo-se contra a autuação e atribuição de responsabilidade tributária e agravamento da
multa.
Às fls. 3685, consta despacho de saneamento da Presidência deste Conselho,
determinando que sejam apartados os autos de IRRF e IOF para encaminhamento, em separado,
para a 1a e 3a Seções, respectivamente.
Às fls. 3688, consta o despacho de encaminhamento certificando o atendimento ao
referido despacho de saneamento, nos seguintes termos:
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
24
Em obediência ao despacho de fl. 3685, os débitos de IRRF, originalmente
controlados no processo no 16561-720.157/2016-13, foram apartados e
transferidos para o presente processo (fl. 02). Devolva-se ao CARF para
julgamento dos recursos de ofício e voluntários.
Dessa forma, a matéria submetida para análise nos autos do presente processo não
abrange os débitos de IOF.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Apesar do acórdão recorrido ter determinado a exoneração do crédito tributário
pela exclusão de sujeito passivo, o recurso de ofício não deve ser conhecido por ser inferior ao
valor de alçada.
Isso porque a decisão recorrida exonerou crédito tributário de IOF (e de IRRF)
constituído em decorrência de operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de
multa de ofício qualificada e agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em
2012; em valor total de R$994.654,85 para o auto de infração (AI) de IOF; e em valor total de R$
2.142.333,51 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme fls. 2104 e seguintes.
Ainda que se considere o valor da autuação de IOF – que não é objeto do presente
processo administrativo – a decisão recorrida exonerou crédito tributário inferior ao valor de
alçada de R$ 15.000.000,00 previsto na Portaria MF no 2 de 2023.
Os responsáveis Alberto Youssef e Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda
interpuseram recurso voluntário. Os recursos são tempestivos, preenchem os pressupostos de
admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos.
Passo a análise dos recursos de forma isolada.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO DO SR. ALBERTO YOUSSEF
O responsável Alberto Youssef interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
25
(i)
nulidade por preterimento do direito de defesa, diante da falta de entrega
de cópia do processo administrativo no ato de sua intimação;
(ii)
nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato;
(iii)
nulidade do auto de infração por equívoco na fundamentação legal da
cobrança;
(iv)
nulidade pelo uso de prova emprestada;
(v)
decadência;
(vi)
o IRRF não é devido, porque houve a identificação dos beneficiários e a
causa dos pagamentos
(vii)
impossibilidade do agravamento da multa de 225%; e
(viii)
ausência de responsabilidade tributária

Como são vários os pontos de irresignação, passo a analisar os argumentos do
Recorrente, isoladamente.

2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Alega o Recorrente que o seu direito de defesa foi cerceado, por não ter tido
acesso, na íntegra, do presente processo administrativo tributário.
Quanto a esse ponto, a DRJ acertadamente decidiu que:
A impugnante requer nulidade argumentando que houve preterimento do direito
de defesa e do contraditório, pois não houve oportunidade de participar no curso
da ação fiscal. Alega ainda que recebera os AI e TVF em formato de CD/DVD o que
"além, de não ter previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa,
sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o
conteúdo do que recebeu". Alega violação do artigo 10, III, do PAF, por falta de
descrição da conduta específica do impugnante para definir sua responsabilidade
solidária. Alega ainda violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN,
porque os AI citam de forma genérica norma infralegal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei. Alega outros fatos mais adequados à análise no item
seguinte, uma vez que se referem diretamente à sua responsabilização.
Não assiste razão à Impugnante em nenhuma de suas alegações pelas razões que
se seguem.
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da
ciência do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
26
lançamento, podendo eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De
fato, no âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo
penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa
do procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa,
pois se destina à investigação, à coleta de informações e de elementos de prova
para a formação da convicção da Autoridade Fiscal a respeito da ocorrência, ou
não, do fato gerador do tributo e de infrações porventura existentes. O
encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração, propicia, com a
ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim plenamente
regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo,
do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos
casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa
para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem
diligenciar em seu estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que
disponha dos elementos de prova para tanto, como acontece nas autuações
decorrentes do simples exame de declarações (Declaração de Ajuste Anual de
Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de Contribuições e de Tributos Federais da
Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos sistemas
informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato
gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e
demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do
contraditório autoriza ao contribuinte ou a responsável autuado mediante
Impugnação desconstituir a exigência ou solidariedade imputada atacando as
provas colhidas. Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e à ampla
defesa são observados com a ciência integral dos autos de infração e do Termo de
sujeição passiva, contra os quais o contribuinte ou responsável pode deduzir
defesa. A disputa daí derivada é apreciada na análise de mérito, não podendo
redundar em nulidade.
A Impugnante alega, na seqüência, que recebera o AI e TVF em formato de
CD/DVD, o que redundou em prejuízo da defesa, pois está impedido de utilizar
equipamentos de informática. Não prevalece o argumento, porque o Impugnante
conta com advogado constituído, conforme se verifica à fl. 1803, onde assina peça
impugnatória, e ainda à fl. 1804, com a Procuração outorgada pelo Impugnante
datada de 26/07/16, bem anterior à ciência do AI em 13/12/16. Assim, o fato de
encontrar-se em prisão domiciliar, sem acesso a computador, em nada prejudicou
a defesa da Impugnante, uma vez que o Causídico pode ter amplo acesso aos
autos e, consequentemente, produzir robusta contestação no prazo legal, o que
de fato ocorreu.
Na seqüência, aponta a Impugnante outra razão para a nulidade, alega violação
do artigo 10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
27
impugnante para definir sua responsabilidade solidária. E, na mesma linha, alega
violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN, por falta de
fundamentação legal em sentido estrito.
Os Autos de Infração, ora contestados, encontram-se devidamente motivados,
pois a Autoridade Fiscal, mediante Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 1408 e
ss), descreveu os fatos relevantes à exigência e incluiu toda a base legal
necessária para respaldar o lançamento, particularmente à referente a cada
imputação de responsabilidade solidária.
Observe-se quanto ao IOF, o item VII do TVF em que são citados, reproduzidos e
analisados artigos da Lei no 8.894/94 e do Decreto no 6.306/07. E, quanto ao IRRF,
o item VIII do TVF, em que são citados, reproduzidos e analisados artigos do
Decreto no 3.000/99 (RIR), cada um dos quais com o correspondente artigo de lei
citado. E, finalmente, no tocante à responsabilidade solidária, a Autoridade
Tributária reproduz (item XI do TVF) os artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), aplicando especificamente para o
Responsável, ora Impugnante, os artigos 124, I e 135, III.
Acrescente-se ainda que não se vislumbra a contradição alegada pela Impugnante
na base legal do IRRF, pois no TVF está citado e reproduzido o art. 674 do RIR
(também citado no AI), com seus parágrafos, onde o artigo 61 da Lei no 8.981/95,
que aparece entre parênteses, fornece a necessária base legal. De fato, está claro
na citação, mediante os negritos utilizados, que a Fiscalização tomou como
fundamento legal o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95, não o seu caput. Em
outros termos, a hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros por
não ter sido comprovada a operação ou a sua causa, e não a hipótese de
beneficiário não identificado.
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de
responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Era sócio administrador de fato da Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia, CNPJ 58.092.297/0001-42.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no
anexo TVF, integrante dos AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto
que a ele se refere e o contesta em sua peça recursal. É necessário distinguir, en
passant, duas situações: a primeira é a ausência de motivação; e a segunda é a
motivação com a qual não se concorda. No primeiro caso, se confirmada a
exigência fiscal imotivada, resultará em nulidade, mas, no segundo, pode levar
apenas à reforma da exigência no mérito. Entretanto, o Auto de Infração está
motivado.
Requer a impugnante, ainda em sede de preliminar, a declaração de nulidade dos
autos de infração, pois decorrente de vício na coleta da prova. Alega que não há
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
28
decisão judicial que autoriza o compartilhamento (prova emprestada) de dados
entre Polícia Federal e Receita Federal, e que a Fiscalização está baseada em
documentos coletados em sede de inquérito policial e em fatos expostos na
denúncia.
Na verdade, não se verifica aqui caso de prova emprestada. De fato, a Autoridade
Fiscal utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de outras peças
colhidas no âmbito da operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as
infrações fiscais investigadas, mas que foram tornadas públicas pela Autoridade
Judicial. Assim, desnecessária qualquer decisão de compartilhamento com a
Receita Federal, porque a Autoridade Judicial, em consideração ao princípio da
publicidade e da transparência, já havia tornada pública toda a informação da
qual se valera a Fiscalização.
No TVF, a Fiscalização teve o cuidado de citar as fontes e mesmo de juntar cópias
de tais documentos no corpo dos autos. Em outras palavras, tais documentos
foram incorporados ao presente processo administrativo fiscal (PAF),
submetendo-se, a partir daí, ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, outros elementos de prova foram considerados pela Fiscalização,
inclusive o fato aqui decisivo de que os contratos de câmbio examinados, embora
referenciados em importações, não correspondiam a quaisquer "Declarações de
Importação" no Siscomex, observando-se sobre o ponto o Ofício 021878/2015-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02, do Banco Central do Brasil, datado de 11/09/2015,
destinado à Receita Federal do Brasil, juntado às fls. 896 e ss.
Enfim, o descabimento da nulidade torna-se induvidoso quando se verifica que os
autos de infração, no qual se integra o TVF, contém todos os requisitos previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Por outro lado, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência dos
autos de infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se
detecta violação aos art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada
no auto e TVF- para o lançamento de ofício e para exigência de multa.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido lavrado os AI
por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
em consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
29
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Desta forma, rejeita-se integralmente a tese de nulidade do auto de infração, em
todos os seus fundamentos.

Concordo com o v. acórdão a quo, que deve ser mantido.
A Recorrente suscita a presente preliminar de nulidade, de forma genérica, sem
apontar o real prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de defesa. Ademais disso, a
sua alegação de que o seu direito de defesa foi prejudicado diante do seu encarceramento
também não merece prosperar, uma vez que, conforme ao que se depreende dos autos do
presente processo, o Recorrente contou com advogada regularmente constituída, que obteve
cópia integral do processo administrativo (fls. 1702-1703) e subscreveu a sua impugnação.
Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa.
O Recorrente alega, ainda, que o auto de infração carece da correta indicação dos
elementos que indicam que ele seria o administrador de fato da Labogen S/A.
A autuação descreve de forma clara e pormenorizada os motivos pelos quais a
autoridade autuante considerou o impugnante como responsável solidário de fato, apresentando
provas dos vínculos entre este a autuada, com base em depoimentos, e delações prestadas no
bojo de procedimentos criminais, permitindo o impugnante o exercício pleno de sua defesa, o que
de fato o fez com a apresentação de sua impugnação, permitindo ainda a este julgador apreciar o
mérito de todas as questões aduzidas pelo impugnante, não havendo, por isso, que se falar em
cerceamento do seu direito de defesa.
Ademais disso, há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição
de responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.65972: considerado pelo MPF o líder da
organização criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir,
comandar, promover, integrar e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e “offshores”, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.

Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
30
Desse modo, por mais que o Recorrente não concorde com a motivação do auto de
infração e atribuição da responsabilidade tributária, é absolutamente improcedente a sua
alegação no sentido de que a autuação carece de uma adequada descrição dos fatos que
ensejaram a atribuição da responsabilidade tributária.
O Recorrente alega que o auto de infração é nulo por ofensa ao art. 10, IV, do
Decreto no 70.235/1972. De acordo com o Recorrente a transcrição e referência de uma série de
enunciados prescritivos dificultou a compreensão da capitulação legal da cobrança de IRRF.
Está suficientemente claro no Termo de Verificação Fiscal que o fundamento legal
da autuação é o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95 (Art. 674, § 1o do RIR/99) Em outros termos, a
hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros por não ter sido comprovada a
operação ou a sua causa.
Nesse sentido, os fatos descritos no TVF também evidenciam que a autuação se
baseia na constatação de remessas ao exterior foram feitas para fins de lavagem de dinheiro
mediante simulação de exportações. Ainda que se entenda que o beneficiário está identificado, a
operação de importação não está.
Dessa forma, não há que se falar em prejuízo ao direito de defesa do Recorrente ou
vício formal por ausência do requisito previsto no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente alega ainda a nulidade do auto de infração pelo uso de prova
emprestada.
Entendo que não há nulidade na utilização pela fiscalização de provas obtidas por
empréstimo em procedimento criminal, uma vez que o procedimento de fiscalização, tal qual o
inquérito policial, possui natureza inquisitorial, na medida que o contraditório em sede fiscal só
tem início a partir da apresentação da impugnação, conforme previsão expressa contida no art.
14, do Decreto no 70.235/72, momento a partir do qual a impugnante começa a exercer
plenamente o seu direito de defesa.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972 é apenas com a impugnação que
se instaura a fase litigiosa do contencioso administrativo tributário. É a partir daí que se instaura o
contraditório e a ampla defesa. Esse é o entendimento consolidade deste Conselho, conforme ao
que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 162, in verbis:
Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento
Dessa forma, considerando que o Recorrente teve a oportunidade de se manifestar
sobre todos os fatos a ele imputados, não há que se falar em nulidade por prova emprestada.
É nesse sentido que este Conselho vem enfrentando a utilização da prova
emprestada.
Numero do processo: 10380.722474/2013-65
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
31
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e
aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar em nulidade no
uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se
sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2401-011.659
Assim, devem ser rejeitadas a preliminares de nulidade.

2.2 DECADÊNCIA
Melhor sorte não assiste ao Recorrente em sua alegação de decadência.
Está claro, no caso dos autos que os fatos geradores foram praticados com dolo,
fraude e simulação, o que afasta a norma prevista no art. 150§ 4o, do CTN, atraindo a norma geral
prevista no art. 173, I, do CTN.
Ao contrário do que alega o Recorrente, a ciência válida do auto de infração ocorreu
em 13 de dezembro de 2016, de modo que não há que se falar em extinção do crédito tributário
pela decadência, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram em 2012.

2.3 IRRF – ALEGADA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO E CAUSA
Alega o Recorrente que foram identificados beneficiário e causa dos pagamentos,
razão pela qual não poderia incidir o IRRF na proporção de 35%.
Alega que não seria a LABOGEN S/A a fonte pagadora dos valores remetidos ao
exterior, mas empreiteiras, sendo delas o dever de recolher o IRRF. Nesse sentido, a Recorrente
indaga: É de se indagar, quantas vezes a Fiscalização pretende tributar o mesmo fato econômico?
De início, registro que entendo que a norma que prevê o pagamento de IRRF em
casos de beneficiário não identificado ou causa não comprovada, diferentemente da norma que
prevê a dedutibilidade de despesas, não depende do exame da necessidade da despesa.
Dessa forma, a princípio, entendo a ilicitude dos pagamentos não significa,
necessariamente, a ausência de identificação do beneficiário ou da causa. Nesse sentido, ensina
Ricardo Mariz de Oliveira que:
se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os
casos em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas
naqueles em que a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
32
circunstâncias descritas no artigo 61, isto é, quando não haja identificação do
beneficiário do pagamento ou não comprovação da respectiva causa. Isto é assim
porque a licitude ou ilicitude não compõe a descrição das hipóteses de incidência
da norma desse artigo, necessárias e suficientes para o nascimento da obrigação
correspondente.
[...] o lançamento previsto no artigo 61 da Lei 8.981 somente é cabível quando
não seja possível ao fisco exercer a competência tributária relativa ao pagamento
ou à entrega em virtude da absoluta impossibilidade de identificação do
beneficiário e de comprovação da operação e da respectiva causa. (OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de. Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro
Augustin, FERREIRA NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros,
2018, p. 125)

No entanto, é preciso dizer que o Recorrente não faz qualquer esforço para
comprovar a causa ou natureza. Apesar de suas alegações estarem apoiadas nas constatações do
TVF, inquérito e ações penais, nos quais constatou-se que os pagamentos não se referiam a
importações, mas teriam uma causa ilícita, a Recorrente limita-se a apresentar alegações
genéricas sobre não ser a LABOGEN a fonte pagadora, estarem identificados os beneficiários e
comprovada a causa.

Entendo que o Recorrente deveria ter avançado na argumentação e
demonstrado, de forma detalhada, quais foram os reais beneficiários dos dos valores transferidos
pela LABOGEN S/A, identificando e comprovando a causa de cada um deles. Essa razão, por si só,
seria suficiente para afastar as alegações do Recorrente.
Não se pode olvidar que a razão de ser da norma do IRRF prevista no art. 61, §1o, da
Lei no 9.891/1995 é evitar que valores sejam transferidos sem que sejam oferecidos à tributação.
Nesse sentido, a identificação do beneficiário e a comprovação da causa permitem que a
Fiscalização verifique se os valores foram oferecidos à tributação pelo beneficiário. Ocorre que o
caso dos autos não permite tal verificação.
O fato que deve ser objetivamente analisado é: a LABOGEN S/A enviou remessas de
dinheiro ao exterior sem comprovar a causa da operação de importação. Esse fato, analisado
objetivamente, enquadra-se na descrição hipotética da norma jurídica tributária do IRRF, sendo a
LABOGEN S/A e não outras pessoas jurídicas, quem tem o dever jurídico de pagar o tributo.
Dessa forma, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
2.4 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, atribuiu-se
responsabilidade solidária ao Recorrente com fundamento nos arts. 124 e 135, ambos do CTN.
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
33
Irresignado o Recorrente defende que nenhum dos enunciados prescritivos é aplicável ao caso em
questão, sendo indevida a atribuição de responsabilidade tributária.
Inicio a análise a partir do art. 124, do Código Tributário Nacional, sendo necessário
verificar se o Recorrente partilhava interesse comum na situação que constituiu fato gerador do
IRRF, notadamente as remessas para o exterior sem comprovação da operação.
Conforme se recorda, a acusação fiscal apoia-se na premissa segundo a qual a
LABOGEN S/A foi utilizada para viabilizar esquema de remessa de dinheiro para o exterior,
mediante simulação de operações de importação, que jamais aconteceram.
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro que a LABOGEN S/A pertencia ao Sr.
Leonardo Meirelles e que foi utilizada, em troca do pagamento de comissões, para as práticas
determinadas pelo Sr. Alberto Youssef.
O Recorrente afirma que não há nos autos provas para sustentar a afirmação de
que ele seria o chefe, mentor ou líder de organização criminosa, no entanto os seus depoimentos
prestados no âmbito da operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e
seu Advogado, em acordo de colaboração premiada, com cópia nos autos do presente processo
administrativo (fls. 316 - 373), atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em
exame, que incluiu o uso da empresa LABOGEN S/A.
Na verdade, mais do que o interesse comum, pode-se dizer a partir das
constatações do Termo de Verificação Fiscal, que o Sr. Alberto Youssef apresentava interesse
próprio na utilização da LABOGEN S/A para realizar operações de remessa de valores para o
exterior.
Dessa forma, havendo interesse baseado em evidente vantagem econômica a ser
obtida pela prestação de serviços operador de câmbio no mercado paralelo, para fins de lavagem
de dinheiro, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef deve ser
mantida nos termos do art. 124, do CTN.
São vários os casos análogos já analisados por este Conselho, nos quais foi mantida
a responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef no âmbito dos fatos constatados a
partir das operações “lava jato” e “bidone”. Veja-se:
Acórdão no 1402-003.343
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
34
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis referese à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com base em
critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
(1402003.343 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira)
Acórdão 3301-006.122
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM. FATO
GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas,
objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior.
Apesar de não constar como gestor ou diretor nos estatutos ou contrato social da
pessoa jurídica, aquele que de fato dirige e gerencia a empresa, coordenando e
ordenando todas as suas operações, responde pessoalmente pelo crédito
tributário decorrente destes fatos por ele praticados, nos termos do art. 135, III,
CTN.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE A impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
O responsável solidário que não apresenta impugnação, não tem a oportunidade
de apresentar recurso voluntário para trazer alegações de defesa sobre seu
enquadramento na responsabilidade.
(3301006.122 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Salvador Cândido
Brandão Junior)

Acórdão 1302-003.438
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos lançados enseja a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos
dos arts. 124, I.

Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
35
Mas não é só. A responsabilidade tributária da Recorrente também foi atribuída nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Ao fundamentar a responsabilidade
tributária, a Autoridade Fiscal imputou ao Recorrente a “administração de fato” da pessoa jurídica
LABOGEN S/A.
1.3 ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.

Como se viu, não restam dúvidas de que tudo o que consta do Termo de Verificação
Fiscal é suficiente para caracterizar o interesse comum necessário para responsabilização do
Recorrente nos termos do art. 124, do CTN. Entendo que não existem dúvida de que atos ilícitos
foram praticados com o propósito de dissimular a natureza das operações, o que permite a
atribuição da responsabilidade tributária. Resta, então, indagar se o Recorrente detinha poderes
de gestão que o caracterizassem como sócio de fato.
Do depoimento do Sr. Leonardo Meirelles transcrito no TVF fica claro que a
LABOGEN S/A funcionava a serviço do Recorrente. O referido depoente informou que recebia uma
participação de 1% sobre o valor das operações realizadas pelo Recorrente com a utilização da
LABOGEN. Embora a utilização da LABOGEN não fosse exclusividade do Recorrente.
O Recorrente argumenta que não guardava relação de hierarquia e subordinação
com os Srs. Leonardo Meirelles, ou com os sócios ou subordinados de Leonardo Meirelles. No
entanto, constam dos autos do presente processo elementos que evidenciam a sua ingerência na
gestão da LABOGEN.
Com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal nos autos da ação
penal sob no 5049557-93.2013.404.7000, a Autoridade Fiscal afirma que:
o proprietário de fato dessas empresas é Alberto Youssef. Leonardo Meirelles
afirma que Youssef fazia uso das contas bancárias da Labogen S.A., da Indústria de
Medicamentos Labogen, da Piroquímica, da HMAR Consultoria e da RMV & CVV
Consultoria;

Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
36
Mais adiante, a Autoridade Fiscal transcreve trechos do depoimento de Leonardo
Meirelles, do qual destaco alguns trechos que evidenciam a ingerência do Recorrente na gestão da
LABOGEN S/A.
2. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 17/09//2014, resumidamente
declarou que:
Interrogado:- Quando ia o dinheiro pra fora, a pessoa disponibilizava aqui em
reais, aqui no Brasil. Então, não tem saque. Na verdade, eu te entrego uma
posição no exterior e você me entrega uma posição em reais aqui.
Juiz Federal: - E esses reais iam pro Alberto Youssef?
Interrogado:- Pro Alberto. Lógico. Sempre.
(...)
Defesa de Leonardo: - O senhor Alberto Youssef, aqui em depoimento ao doutor
Moro, disse que ele era, não era o chefe dessa organização. Sob sua perspectiva,
ele era o líder dessa organização, era ele que tinha poder, era ele que fazia os
contatos com as empreiteiras, era ele que distribuía os valores entre os agentes
políticos? Pode explicar isso com propensão?
Interrogado:- Com certeza, doutor. Na verdade, acredito que o malfeitor e o
mentor de tudo isso é o Alberto Youssef, de uma forma muito clara e espontânea.
No escritório dele, ele tinha... as pessoas o procuravam pra ele criar formas, de
alguma maneira, criar os meios e os caminhos, como já disse isso pro doutor.
Nota fiscal, o que está aqui mensurado nos contratos, e toda essa documentação,
é o que é crível, o que é perceptível. Na verdade, o volume de movimentação, de
espécie de outras moedas, sempre foi muito maior do que isso. Na verdade, isso é
uma parte de um processo, acredito eu, criado por ele. Porque eu tinha contato
onde que, tanto de agentes públicos, quanto de... acredito que de deputados,
enfim, de pessoas que tinham alguma ingerência sobre algum assunto. No caso,
aqui, nós estamos tratando sobre Petrobras, mas como eu coloquei, naqueles
contratos que eu coloquei pro doutor, ali nós estamos colocando de uma forma
específica, Excelência. Na verdade, se você pegar, acho que são 20, 22 contratos,
cada empresa daquela é um tipo de obra, é um tipo de contrato, tem
saneamento, tem ferrovia, tem N, N formas, né?

Como dito linhas acima, são vários os casos análogos que já foram julgados por este
Conselho. Nesse sentido, destaco acórdão proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, cujo voto vencedor peço venia para transcrever. Trata-se do acórdão no 9202-
010.398.
Quanto ao conjunto probatório dos autos vejo que está, sim, caracterizada a
gestão de fato dos negócios da empresa autuada e do grupo, por parte do
recorrido que agira, inquestionável e dolosamente, com excesso de poderes em
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
37
afronta à lei, notadamente no que tange às importações fraudulentas e seus
desdobramentos, tal como bem colocaram o relator do acórdão paradigmático –
único admitido - e o do acórdão de primeira instância destes autos.
A esse propósito, passo a colacionar os fundamentos da decisão de primeira
instancia, nos termos a seguir:
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização
criminosa, muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária. Entre
outros argumenta que “não há elementos que demonstrem que YOUSSEF tinha
poder de gestão de qualquer empresa controlada por MEIRELLES, LABOGEN por
ocasião dos fatos jurídicos tributários e, dando causa a exigência fiscal. Muito
menos que as operações ocorridas em 21/02/2011 e 20/09/2012, tenham
qualquer tipo de relação com YOUSSEF” (fl. 38 da Impugnação). Enfim, entendeu
que “(...) não logrou as autoridades fiscais comprovar o suposto vínculo seja com
fundamento no artigo 124, I ou do artigo 135, III do CTN” (fl. 35 da Impugnação).
Os fatos alegados pela Impugnante não refutam a hipótese de comando da fraude
perpetrada consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter
recursos (ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata
estes autos. Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da
operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu
Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. “Folha
de São Paulo”, de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (v. fls. 315 e ss),
atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame. Algumas
passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências
no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE (sic.), NELMA
PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; (...);QUE, os valores em
espécie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA ou outras empresas
de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado
acerca de quais empresas utilizava para emissão de notas, diz que utilizava as
empresas de WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de
LEONARDO MEIRELLES (não recordando o nome no momento) sendo que
eventualmente a GFD emitiu notas também ficando o declarante, nesse caso, com
a verba destinada a cobertura de custos de emissão de nota fiscal; (gn, fls. 315 e
ss)
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as
pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com as pessoas jurídicas Labogen e
Piroquímica, no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato.
Observe-se que havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre das empresas
de Leonardo Meirelles para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja
emitindo notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o
exterior, seja para operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
38
Termo de Colaboração. Na seqüência esta conclusão é corroborada ainda em
outra passagem do depoimento de Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados; QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES
no exterior, explica que a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente
relacionada a transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para
que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO
executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO, nos termos antes
mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor da transação no
caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram casos em que o
declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram careados (sic.) as
empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX, promovendo este a
disponibilização dos valores ao declarante no Brasil. (gn, fls. 315 e ss).
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias,
entre outras, da Piroquímica e Labogen e, agora, admite que remunerava
Leonardo Meirelles, inferindo-se daí haver relação de subordinação deste em
relação a si. Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 373 e ss) à
Polícia Federal, admitiu a prevalência de Youssef. Observe-se que os depoimentos
convergem no sentido apontado de um comando de Alberto Youssef:
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN QUÍMICA,
INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e RMV CCV
CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e transferências
financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado em sua maioria para
aquisição de contratos de cambio referente a importações fictícias; QUE no
tocante aos valores depositados nas empresas controladas pelo declarante acima
citadas com destino ao exterior, YOUSSEF sempre avisava ao declarante a respeito
do recebimento de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior
para uma empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários.
A partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o cambio
e a operação correspondente; (...)
Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a mando de YOUSSEF não possuem
declaração de importação e não foram objeto de pagamento de qualquer tributo;
(...)
Ora, o depoimento de Leonardo torna-se ainda mais relevante porque fora
confirmado em juízo, trazendo esclarecimentos de sua relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas por
importações reais, é isso?
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
39
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas suas
devidas importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef ou
para outras pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades
financeiras, naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande maioria,
vamos dizer, 80%, 70 a 80%, era pro seu Alberto. (...)
Juiz Federal: - Esses... e pra isso o senhor utilizava a Labogen e a Piroquímica?
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência. (...)
Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor fazia pra disponibilizar, então,
dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então, a
gente tem um contrato originário de prestação de serviço ou consultoria, que
seja, para uma construtora ou... que seja, advinda de algum acerto de agentes
públicos, né? Esse contrato é transformado em uma emissão de uma nota fiscal
que creditou numa empresa terceira, no caso, na MO. E essa empresa passou o
TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz o fechamento de câmbio do
pagamento de importações que não existiram, perfeito? Para beneficiários, esses
terceiros, e esses terceiros que pagam em reais aqui. Onde, a princípio, configura
a prática do dólar cabo, vamos dizer assim. Basicamente, esse é o desenho, o
caminho por onde a coisa acontecia. (fls. 400 e ss) (gn)
O depoimento em juízo de Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com
Alberto Youssef. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e
suas empresas funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
Serviço concretizado em remessas de dinheiro com base em importações fictícias
e sem pagamentos dos tributos devidos. Há outros depoimentos (Waldomiro,
Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 373 e ss) corroborando o mesmo
entendimento.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos
devidos pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN -
uma vez que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda
das atividades ilícitas da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação
de contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados
em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos
incidentes (IOF e IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de
divisas, causando graves danos ao erário público. Havia interesse comum entre os
arrolados e também uma espécie de controle geral de Youssef sobre as
operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III, do
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
40
CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de infração contra a
contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, acostado aos
autos, da responsável, ora impugnante.
Nesse contexto, adiro à conclusão do colegiado paradigmático quando asseverou
que: “...embora o Recorrente não figure como sócio da autuada (Labogen SA
Química Fina e Biotecnologia) exercia atividade fática de gestão com excesso de
poderes em afronta à lei (item 56), verifico nítido elemento doloso. Em vista das
premissas técnicas desenvolvidas nos itens 39 a 44 (pressupostos de aplicação do
artigo 135. inciso Hl, do CTN), deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr.
Alberto Youssef.”
Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos legais para atribuição da
responsabilidade, tanto pelo art. 124, quanto pelo art. 135, ambos do Código Tributário Nacional.

2.5 MULTA QUALIFICADA

O Recorrente insurge-se, também, contra a qualificação da multa de ofício. Entendo
que não lhe assiste razão.
A Autoridade Fiscal assim fundamentou a qualificação da multa de ofício.
Caracterizando o dolo, apresentamos, resumidamente, fatos e atos praticados
para demonstrar que a empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o
intuito consciente de efetuar operações de câmbio para pagamento de
importações inexistentes, sonegando informações que deveriam prestar e
prestando informações falsas, com o fim de promover, sem autorização legal, a
saída de divisas para o exterior:
1. Saída de divisas para o exterior, como China, Hong Kong, Nova Zelândia,
Estados Unidos, Uruguai, Formosa/Taiwan, Suíça, Bélgica, Espanha, Coreia, Itália,
Índia e Alemanha no montante total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294
contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio
Simplificado”.
2. Essas operações de importação foram fictícias. O ato é apenas simulação para a
evasão de divisas.
3. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas empresas não existem de fato e nunca
realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita
Federal do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
41
sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da
Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd.
5. Constituída em 30/09/1988, com capital social de 3,4 bilhões de cruzados é
uma empresa de fachada.
6. Declarou receitas nulas ou inexpressivas nos anos-calendário 2009 e 2010 e se
declarou inativa no ano-calendário 2012. Não comercializava qualquer produto
pelo menos desde 12/05/2008, não tinha sede física e era “um monte de papéis”,
conforme declarado pelos próprios sócios da empresa.
7. Registrou no Siscomex, no período de 01/2009 a 12/2013, apenas 24
Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém, nenhuma dessas
operações de importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.
8. Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa Leonardo Meirelles, o já
denunciado e condenado, Alberto Youssef utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e
evasão de divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos
sócios da empresa.
Conforme o art. 73 da Lei no 4.502/64, conluio é o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude).
O conluio é o ajuste e a colaboração entre pessoas na ação ou omissão típica e
antijurídica. É sempre dependente de hipótese que se configure como sonegação
ou fraude.
A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como
"importadora" a Labogen S.A. e como "exportadoras" as empresas inexistentes
RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das
empresas Labogen Leonardo Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles,
respectivamente.

De tudo que foi aqui exposto, é evidente a presença dos elementos ensejadores da
qualificação da multa de ofício. Trata-se de situação na qual se verifica até mais do que uma das
hipóteses qualificadoras, sendo possível identificar a conduta dolosa de sonegação e conluio.
Dessa forma, proponho a manutenção do acórdão a quo, cujo voto transcrevo
abaixo e adoto como razões de decidir.
Conforme explicitado no presente voto, restou comprovada a prática de
sonegação, fraude e conluio, inclusive da participação do impugnante, segundo a
definição contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, na medida que foram
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
42
contratadas 13 (treze) operações de câmbio para pagamento de bens importados
sem que nenhuma das importações fossem realizadas.
Os recursos foram remetidos ao exterior, com base em contratos de câmbio
elaborados mediante a apresentação de faturas comerciais (invoices) falsas, cujos
destinatários seriam empresas estrangeiras de propriedade de um dos sócios da
autuada, com a finalidade de efetuar pagamentos de propinas a terceiros não
identificados, por meio de lavagem dinheiro, e de fraude cambial.
Desse modo, foi lançado o IRRF por pagamentos a beneficiário não identificados,
com fulcro no art. 61, da Lei no 8.981/95, norma reproduzida no art. 674 do
RIR/99, bem como no art. 97, alínea “a”, do Decreto-Lei no 5.844/43.
Assim, considero escorreito o lançamento da multa qualificada, em consonância
com o disposto no § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96.

No entanto, não se pode olvidar que a multa qualificada, aplicada na proporção de
150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996, passou a
ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do lançamento.
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
43
Dessa forma, entendo que a retroatividade benigna deve ser reconhecida de ofício
para que a multa qualificada seja reduzida ao patamar de 100%, de acordo com a legislação
vigente na ocasião do presente julgamento.

2.6 MULTA AGRAVADA

Por fim, o Recorrente questiona, também, a imputação de multa agravada.
Conforme consta do TVF a Multa agravada foi assim fundamentada:
Considerando a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos
solicitados pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada de 50% (cinquenta por
cento), conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) (grifamos)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007) (grifamos)

Por sua vez, o Reocrrente alega que não tinha ciência da ação fiscal e que, por essas
razões, não poderia ter praticado o ato ilícito de descumprir o prazo estabelecido pela
Fiscalização, não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade por omissão de terceiro. Entendo
que lhe assiste razão.
Apesar de estarem evidenciados elementos que caracterizem o Recorrente como
administrador de fato da LABOGEN S/A, responsável pelas operações de importação simuladas
que deram origem à autuação, não há como afirmar que este foi intimado ou tinha conhecimento
da intimação endereçada à LABOGEN S/A.
Assim a solução mais adequada seria a delimitação do montante do crédito
tributário imputado ao responsável, conforme veio a estabelecer a Instrução Normativa no 1862,
de 27 de dezembro de 2018, publicada após a lavratura do auto de infração em análise.
Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o lançamento de
ofício deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a sujeição
passiva;
II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente dos fatos a
que se refere o inciso II; e
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
44
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao responsável.

Dessa forma, penso que a multa isolada não pode ser exigida do Recorrente, razão
pela qual merece provimento o seu recurso nesse ponto.
Igual entendimento foi adotado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento deste Conselho, em caso análogo no qual também se discutia a imputação de
multa agravada ao Sr. Alberto Youssef pelo não atendimento de intimação pela LABOGEN S/A.
Trata-se do acórdão no 1402-003.343, de relatoria do ilustre ex-Conselheiro Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira.
Em relação à multa agravada, traço as seguintes considerações. Tratase de
penalidade e, portanto, entendo não pode ultrapassar a figura do condenado, é o
que dispõe o art. 5o, XLV da CF: nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido.
A multa agravada é sanção nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: I prestar esclarecimentos; II apresentar os
arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38
desta Lei.
Dessa forma, não tendo sido intimado para prestar informações, deve ser
reduzida a multa para o patamar de 150%.
Nesse sentido o decidido pela e. CSRF nos autos do Processo Administrativo no
13603.002869/200301, Acórdão no 9101002.124:
MULTA AGRAVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa independe da qualificação e exige, ao longo dos
trabalhos de auditoria, intimação específica à empresa e aos responsáveis
solidários. Constatadas a ausência de intimação para prestar esclarecimentos e a
falta de provas da recusa não há fundamento para a exação.
REGIMENTO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO.
CONHECIMENTO. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
As Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal deverão ser aplicadas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos especiais no âmbito da CSRF, após
conhecidos, quando interpostos anteriormente à data de publicação das referidas
súmulas.
DECADÊNCIA. PRAZO.
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
45
É inconstitucional o art. 45 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, que trata de
decadência.
(Súmula Vinculante do STF no 08/2008).
Ante o exposto voto pela redução da multa.

Por essas razões, entendo que não é devida a exigência da multa agravada do
Recorrente.
3
RECURSO VOLUNTÁRIO DE LEVYCAM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES LTDA
A Recorrente Levycam Corretora de Câmbio e Valores Ltda interpôs recurso
voluntário, alegando a impossibilidade da atribuição de responsabilidade tributária.
A esse respeito, constou do TVF que:
X. DA RESPONSABILIDADE DA LEVYCAM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
LTDA., CNPJ 50.579.044/0003-58:
Por tudo o exposto neste TVF e tendo constatado que as operações de câmbio
foram efetuadas com o objetivo de remessa ilegal de divisas e sonegação de
tributos, na medida em que inexistentes as importações que deram causa ao
fechamento dos contratos de compra e venda de moedas estrangeiras, torna-se
necessária a análise da responsabilidade da Levycam Corretora de Câmbio e
Valores Ltda., como operadora de câmbio autorizada pelo Banco Central do Brasil,
de acordo com a legislação pertinente.
A responsabilidade tributária encontra-se disciplinada no Capítulo V, do Título II,
do Código Tributário Nacional.
O artigo 128 do CTN, que trata das disposições gerais acerca do instituto da
responsabilidade tributária, prevê que a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.
O regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, constante do Decreto 6.303/2007,
em seu artigo 13, aponta as instituições autorizadas a operar em câmbio como
responsáveis pela cobrança e recolhimento do mencionado tributo:
Art. 13. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao
Tesouro Nacional as instituições autorizadas a operar em câmbio (Lei no 8.894, de
1994, art. 6o, parágrafo único).
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
46
Por seu turno, o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99, atribui, em seu art. 880, ao Banco Central do Brasil o dever de exigir a
prova do recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
incidente sobre as remessas ao exterior. O Bacen transferiu esse ônus para as
instituições financeiras sob sua supervisão e que operam no mercado de câmbio
(Comunicado Bacen no 2.223/90):
Art. 880. O Banco Central do Brasil não autorizará qualquer remessa de
rendimentos para fora do País, sem a prova de pagamento do imposto (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 125, parágrafo único, alínea "c", e Lei no 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, art. 57, parágrafo único).
(...)
Conforme apurado, a Levycam intermediou sucessivas remessas de dólares para o
exterior, a título de pagamento de importações inexistentes.
Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção ao RMF, verificamos
que entre fevereiro e março de 2012, a corretora Levycam fechou com as
empresas Indústria de Medicamentos Labogen, Labogen e Piroquímica 40
contratos de câmbio, para pagamento de importações, totalizando US$
2.024.363,72 ou R$ 3.530.572,38. Dos 40 contratos, 18 foram fechados com a
Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia nesse mesmo período.
Em todas as normas legais apresentadas neste item, constata-se que as
instituições financeiras devem dar especial atenção a qualificação de seus
clientes: 1) identificá-los corretamente; 2) avaliar o desempenho; 3) avaliar os
procedimentos comerciais; 4) avaliar a capacidade financeira.
Não concordo com o referido entendimento.
Consta do TVF, que a Fiscalização teve acesso à documentação apresentada pela
LABOGEN para a Recorrente quando do seu cadastramento como cliente. Dentre as informações
apresentadas à Recorrente, constam os seguintes dados e documentos da LABOGEN, todos
compatíveis com os contratos de câmbio firmados com a Recorrente:
2. Ficha Cadastral PJ, sem data específica e sem assinaturas. Possivelmente, por
anotações feitas seja de janeiro/2012. Na ficha consta: a) capital social R$
40.000.000,00 b) realizado R$ 38.252.458,00:
Balanço Patrimonial referente ao ano-calendário de 2010 no qual consta Ativo e
Passivo no total de R$ 75.841.549,67, de 24/03/2011, com a assinatura de
Leonardo Meirelles e Eufrânio Ferreira Alves, técnico contábil, CRC 1SP 078470/0-
2:
DRE do AC 2010 com lucro líquido de R$ 1.694.152,36:

Entre fevereiro e março de 2012, a Recorrente fechou com as empresas Indústria de
Medicamentos Labogen, Labogen e Piroquímica 40 contratos de câmbio, para pagamento de
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
47
importações, totalizando US$ 2.024.363,72 ou R$ 3.530.572,38. Dos 40 contratos, 18 foram
fechados com a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia nesse mesmo período.
Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção ao RMF, verificamos
que entre fevereiro e março de 2012, a corretora Levycam fechou com as
empresas Indústria de Medicamentos Labogen, Labogen e Piroquímica 40
contratos de câmbio, para pagamento de importações, totalizando US$
2.024.363,72 ou R$ 3.530.572,38. Dos 40 contratos, 18 foram fechados com a
Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia nesse mesmo período.
Ademais disso, o Termo de Verificação Fiscal, ao descrever o complexo esquema de
lavagem de dinheiro do qual LABOGEN S/A fazia parte, afirma que foram identificados 1294, dos
quais apenas 24 estavam acobertados por declarações de importação. Veja-se.
Labogen S.A., embora possuísse habilitação para operar no comércio exterior,
registrou no período de 01/2009 a 12/2013, apenas 24 Declarações de
Importação, mas celebrou 1.294 contratos de câmbio.
Também de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a LABOGEN S/A remeteu ao
exterior US$ 64.210.057,56.
Nesse contexto, é nítido que o complexo esquema estruturado com o propósito de
praticar fraudes cambiais não dependia da participação da Recorrente, de forma que, certamente,
foram contratadas várias outras Instituições Financeiras, que assim como a Recorrente, não
podem ser responsabilizadas a não ser que se demonstre o interesse comum ou a expressa
designação legal.
Isso porque, não parece razoável atribuir à Recorrente a incumbência de inferir
estar diante de um esquema fraudulento e criminoso, o que só foi evidenciado após complexa e
minuciosa investigação empreendida por Força Tarefa reunida para esta finalidade e constituída
por especialistas do Ministério Público Federal, Receita Federal do Brasil e Polícia Federal.
Como já se mencionou linhas acima, são várias as autuações envolvendo a
LABOGEN S/A, quase todas iguais, decorrentes das constatações verificadas no âmbito das
investigações e ações penais das operações lava jato e bidone, envolvendo a corresponsabilização
de instituições financeiras e corretoras de câmbio pelo pagamento de tributos devidos pela
LABOGEN em casos de fraude em contratos de importação.
Nesse sentido, destaco os acórdãos no 1201-002.509, 1401-003.114 e 3301-
006.120, nos quais este Conselho decidiu pela exclusão da responsabilidade tributária das
Instituições Financeiras.
Diante do exposto, voto por afastar a responsabilidade tributária da Recorrente.
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.403 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15952.720003/2020-33
48
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:

(i)
Não conhecer do recurso de ofício;
(ii)
conhecer do recurso voluntário do responsável Alberto Youssef, rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para dar provimento parcial para excluir o agravamento da
multa de ofício e reduzi-la ao percentual de 100% (cem cento); e
(iii)
Conhecer do recurso voluntário do Levycam Corretora de Câmbio e Valores
Ltda e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3741
DF CARF MF
Original